Tribunal: STF
Processo: RE 489687
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DELIMITAÇÃO NO ART. 195, I, DA CF. 




I - O art. 239 da CF tratou apenas da destinação da arrecadação da contribuição para o PIS. 




II – A hipótese de incidência e a base de cálculo da contribuição para o PIS encontram fundamento e limite constitucional no inciso I do art. 195 da CF. 




III – Inviável o acolhimento do recurso extraordinário para analisar a constitucionalidade de alterações da base de cálculo da contribuição para o PIS pela legislação infraconstitucional, se ele foi interposto com base em dispositivo da Constituição que não trata desse tema. 




IV - Agravo regimental improvido.